Tribunal: TJDFT
Processo: 0745664-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA CONTRA ADOLESCENTE EM CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. JUÍZO ESPECIALIZADO.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e Adolescente em desfavor do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, tendo em vista os autos n. xxxxx05-83.2025.8.07.0003, em que se apura a prática, ao menos em tese, dos crimes de injúria e ameaça.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber qual o Juízo competente para a análise e o processamento de feito envolvendo a suposta prática dos crimes de injúria e ameaça contra uma adolescente de 17 anos de idade, em contexto de violência doméstica.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de crime contra adolescente por pessoa de sua convivência familiar atrai a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente, na forma do art. 2° da Resolução n° 1/2024 do TJDFT. 3.1. A violência de gênero invocada pelo Juízo singular não prejudica o âmbito de sua competência porque esta circunstância já foi considerada na Resolução instituidora. Precedentes.
4. Os autos indicam que a adolescente foi vítima direta e imediata dos delitos apurados, uma vez que era o alvo principal dos xingamentos e das ameaças proferidas, não se tratando de mera violência reflexa contra a menor.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitante, qual seja, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e Adolescente.